Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
IRDR No 1019264-42.2019.8.11.0000
Vistos etc.
I – Consta do ID no 28688973 informações prestadas pelo DEJAUX quanto à existência do Recurso de Apelação no 0001239-94.2016.8.11.0002 distribuído anteriormente, no qual figurou como relatora a Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
II – Assim, determino a distribuição deste Incidente em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15, até porque, conforme se verifica do ID No 28644451 - pág. 19, o citado recurso figura entre os que originou o presente incidente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora